Tribunal: TJSP
Processo: 1067315-90.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito – Sentença de procedência parcial – Insurgência do requerido embargante – Insurgência contra a cláusula 'del credere' – Preclusão – Apelante que instado a se manifestar, concordou com a conclusão do laudo pericial, postulando o acolhimento do valor apurado quanto ao excesso – Ausência de impugnação no momento oportuno - Discussão acerca da

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito – Sentença de procedência parcial – Insurgência do requerido embargante – Insurgência contra a cláusula 'del credere' – Preclusão – Apelante que instado a se manifestar, concordou com a conclusão do laudo pericial, postulando o acolhimento do valor apurado quanto ao excesso – Ausência de impugnação no momento oportuno - Discussão acerca da quantia cobrada e referente a clausula 'del credere' que se revela contraditória a anterior manifestação – Não acolhimento do pedido do apelante – Honorários sucumbenciais – Fixação por equidade - Reforma - Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.